Tribunal: TJBA
Processo: 8036675-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036675-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA LEGAL MENDES

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

Fob2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA EM SCR/SISBACEN. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO SUPERVENIENTE: CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA EMBARGANTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO PARA FIXAR: (I) CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE O ARBITRAMENTO; (II) JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO, VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. EMBARGOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PREJUDICADOS E, NA PARTE REMANESCENTE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a exclusão de registro em SCR/SISBACEN e fixou danos morais. Alegadas omissões quanto a astreintes e à definição de índices (IPCA/SELIC), além de obscuridade sobre a necessidade de expedir ofício ao BACEN. Cumprimento superveniente da obrigação de fazer noticiado pela embargante.

II – Questão em discussão Aferir: (i) a perda superveniente do objeto dos aclaratórios quanto ao modo de cumprimento e à limitação das astreintes; e (ii) a necessidade de integração do acórdão para explicitar os índices de atualização e os marcos de incidência dos consectários legais.

III – Razões de decidir a) Cumprida a obrigação de fazer, torna-se desnecessária a integração do título quanto à expedição de ofício ao BACEN; b) A utilidade da fixação de teto abstrato de astreintes resta esvaziada na via integrativa, cabendo eventual adequação concreta na fase de cumprimento (CPC, art. 537, § 1º); c) Configurada a omissão sobre os consectários legais, impõe-se a integração para assentar correção monetária do dano moral a partir do arbitramento pelo IPCA e juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, de modo que, a partir do arbitramento, se aplica exclusivamente a SELIC.

IV – Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos; parcialmente prejudicados por perda superveniente do objeto; acolhidos, na parte remanescente, para integrar o acórdão quanto aos consectários legais, nos termos supra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036675-65.2024.8.05.0001, sendo embargante MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e embargada ANA PAULA LEGAL MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, JULGÁ-LOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS e, NA PARTE REMANESCENTE, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 25 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator